Tribunal: STF
Processo: Rcl 5819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 518/TO. CONCESSÃO DE PONTOS AOS
   DETENTORES DO TÍTULO DE "PIONEIROS DO TOCANTINS". ANULAÇÃO DO
   CONCURSO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE
   INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA EXONERAÇÃO DOS
   APROVADOS.
1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
   na Ação Direta de Inconstitucionalidade 598/TO acarretou a
   nulidade de todo o certame e, conseqüentemente, dos atos
   administrativos que dele decorreram.
2. O estrito cumprimento da
   decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal torna
   desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à
   exoneração dos candidatos aprovados.
3. Reclamação julgada
   procedente.